Tribunal: TCU
Processo: 000.756/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Consulta com o objetivo de dirimir divergências quanto à obrigação de recolhimento e pagamento de contribuições previdenciárias devidas em decorrência do exercício de mandato eletivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação onde se aprecia a regularidade do recolhimento de contribuições previdenciárias, incluindo a cota patronal, ao regime previdenciário parlamentar do Estado do Ceará, por dois Senadores que optaram por manter filiação àquele regime, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 237, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do processo como representação para considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Senado Federal que, em relação aos dois Senadores da República tratados nestes autos, que exerceram a opção de permanência no regime previdenciário parlamentar do Estado do Ceará, nos termos do art. 14 da Emenda Constitucional 103/2019, não há, a partir dos elementos coligidos, óbice para que sejam adotadas as providências administrativas cabíveis para efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao Sistema de Previdência Parlamentar dos Deputados e Ex-Deputados Estaduais do Ceará, abrangendo: 9.2.1. a cota de contribuição pessoal, a ser descontada dos subsídios dos referidos parlamentares; e 9.2.2. a cota de contribuição patronal, a ser custeada com recursos orçamentários próprios do Senado Federal, em cumprimento ao art. 195 da Constituição Federal, combinado com o art. 14, § 5o, da Emenda Constitucional 103/2019, disciplinado pela Lei Complementar 13/1999 do Estado do Ceará.